Tribunal: TJPA
Processo: 0800243-34.2020.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800243-34.2020.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: ELIZETH MARIA CARDOSO PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REQUISITOS LEGAIS. AVALIAÇÃO PERIÓDICA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Almeirim contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de progressão funcional formulado por servidora pública ocupante do cargo de Ecônomo.

2.

Sentença determinou o reenquadramento da autora na classe correspondente, com pagamento das diferenças remuneratórias devidas, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a progressão funcional pode ser concedida independentemente de avaliação periódica da Comissão de Avaliação Funcional e se a ausência de requerimento administrativo impede o reconhecimento do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A progressão funcional dos servidores públicos do Município de Almeirim possui caráter vinculado à Administração quando preenchidos os requisitos legais.
5. A ausência de avaliação periódica não pode ser utilizada para impedir a progressão, pois a Administração não pode se beneficiar de sua própria omissão.
6. A progressão funcional, prevista em lei, constitui direito subjetivo do servidor, sendo vedada sua negativa por ausência de avaliação periódica promovida pela Administração.

7.

A omissão estatal na realização das avaliações periódicas configura afronta ao princípio da razoável duração do processo administrativo e à vedação ao comportamento contraditório da Administração.

8. A Administração deve realizar as avaliações funcionais retroativas para aferir o cumprimento dos critérios exigidos para a progressão, sem presunção de direito automático pelo mero decurso do tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para determinar que a Administração realize, de forma retroativa, as avaliações necessárias ao reconhecimento da progressão funcional da autora.

Tese de julgamento:

1. A progressão funcional do servidor público, quando prevista em lei, constitui direito subjetivo, sendo vedada sua negativa por ausência de avaliação periódica promovida pela Administração. 2. A inércia da Administração não pode obstar o reconhecimento do direito à progressão funcional.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal nº 1.057/2009, arts. 15 a 17.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1879282/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Seção, j. 24.02.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 17.03.2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto

pelo
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
,
manifestando seu inconformismo com a sentença

proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim, nos autos da
AÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL
ajuizada por
ELIZETH MARIA CARDOSO PINTO.

Narram os autos que a autora é servidora pública efetiva desde 2002, ocupante do cargo de Ecônomo, lotada no Hospital Municipal de Monte Dourado e que desde que começou a compor o quadro da Administração Pública jamais teve reconhecido o seu direito a progredir na carreira, nos termos da Lei Municipal nº 1.057 que institui o Plano de Carreira e Remuneração Geral dos Servidores Públicos de Almeirim.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 20801006):

“(...) III - Dispositivo

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido e extingo o processo com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), para o fim de:

a) realizar o seu reenquadramento na classe correspondente atual.

b) pagar as respectivas diferenças remuneratórias a partir das datas em que preenchidos os pressupostos necessários às promoções na carreira, respeitando os valores de cada interstício, bem como a prescrição.

- A atualização monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser corrigidos com base no IPCA-E.

- Condeno o Réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 3º, I, do CPC.
(...)”

Inconformado, o Município de Almeirim interpôs o presente recurso de apelação (id. 20801007).

Em suas razões, aduz, inicialmente, que a autora não comprovou os fatos alegados na inicial, apontando que ela deveria requerer o direito conforme arts. 16 e 17 do PCCR da Saúde (Lei Municipal nº 1.057/2009), porém inexiste qualquer prova nos autos nesse sentido.

Sustenta que a progressão funcional não ocorrerá de oficio e que autora sequer passou por avaliação da Comissão de Avaliação Funcional da Prefeitura de Almeirim.

Alega que a progressão ocorrerá por um período mínimo de 03 (três) anos em que o servidor ocupar determinada referência, ressaltando que esse período previsto na lei é o período mínimo, não estando, portanto, a Administração vinculada a conceder a progressão a cada 03 (três) anos como pretende a autora.

Destaca que o avanço para a referência seguinte apenas ocorrerá quando o servidor alcançar a quantidade mínima de 16 pontos nos critérios descritos na lei e que no caso dos autos a autora não comprovou o preenchimento dos requisitos necessários.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

A parte autora não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 20801010.

Recurso recebido no duplo efeito (id. 21830388).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 22743271).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da parte autora ao implemento da progressão funcional dos servidores da área da saúde do Município de Almeirim, conforme disciplinado pela Lei Municipal nº 1.057/2009.

O Ente Público Apelante sustenta que a autora não comprovou o preenchimento dos requisitos necessários à progressão, haja vista que não passou pela avaliação da Comissão de Avaliação Funcional da Prefeitura e que a Administração não está vinculada a conceder a referida progressão a cada 03 (três) anos como pretende a requerente.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Sobre a progressão funcional dos servidores públicos do Município de Almeirim, a Lei Municipal nº 1.057/2009, que dispõe sobre o Plano de Carreiras, Cargos e Salários do Quadro de Servidores da Saúde do Município, em seus artigos 15 a 17, assim estabelece:

“Art. 15. O desenvolvimento do servidor, dentro da carreira a que pertence, dar-se-á através de Promoção Funcional Horizontal, por merecimento e desempenho profissional.

Art. 16. A progressão dar-se-á mediante a movimentação do servidor de uma referência para outra mais elevada, no mesmo cargo, através de promoção, cuja coordenação, avaliação e análise ocorrerão sob responsabilidade da Comissão de Avaliação Funcional da Prefeitura Municipal de Almeirim.

Parágrafo único. A Comissão de Avaliação Funcional, de que trata o “caput” deste artigo, será nomeada pelo Chefe do Executivo Municipal e será composta por 3 (três) servidores indicados pela Secretaria Executiva de Administração, os quais terão as seguintes competências:

I - avaliar documentação dos servidores encaminhada para progressão funcional, através de requerimento protocolado, com base nos critérios de progressão constantes nesta Lei;

II - prestar informações a autoridades competentes sobre os recursos impetrados pelos servidores;

III - emitir pareceres relativos à progressão na carreira;

IV - acompanhar a realização de concurso público, em todas as suas etapas, para provimento de cargos;

V - Acompanhar a implantação e manutenção do Plano Geral de Cargos e Carreiras do Poder Executivo do Município de Almeirim.

Art. 17. A progressão funcional dar-se-á por mérito, a cada período de avaliação, com permanência mínima de 3 (três) anos na atual referência, avançando-se da atual para a referência imediatamente superior, conforme os critérios abaixo:

I - Conduta no trabalho:

a) um ponto pela ausência de falta não justificada para cada ano do período de avaliação, mediante análise detalhada do cartão de ponto ou folha de frequência mensal do servidor;

b) Dois pontos pela ausência de advertências escritas no período de avaliação;

II - Desempenho funcional, conforme avaliação da chefia imediata, através dos critérios abaixo, a ser pós avaliada pela comissão de que trata o art. 16 desta Lei:

a) de zero a três pontos, pelo empenho, avaliado através da busca e apresentação pelo servidor de sugestões e ideias inovadoras para a melhoria do trabalho e pelo empenho em conhecer outras atividades relacionadas com os objetivos da Unidade;

b) de zero a três pontos, pela disciplina, avaliada através da capacidade do servidor em observar e cumprir as normas e regulamentos, bem como, de observar e respeitar os níveis hierárquicos;

c) de zero a três pontos, pelo trabalho em equipe, avaliado através da cooperação com o grupo de trabalho e pela assunção de responsabilidade pelo cumprimento dos objetivos da Unidade;

d) de zero a três pontos, pela qualidade do trabalho, avaliada através da realização das atividades com critério e atenção e verificação se todas as etapas foram corretamente executadas, para evitar o retrabalho;

e) de zero a três pontos, pela produtividade, avaliada através do pronto atendimento às solicitações de trabalho e pela disponibilidade em colaborar voluntariamente com colegas ou grupos, atendendo às solicitações do trabalho;

f) de zero a três pontos, pela responsabilidade, avaliada através da atenção do servidor no cumprimento de suas atribuições e na observância dos prazos estabelecidos, cuidado na guarda de valores, documentos e informações sigilosas, bem como, na conservação de equipamentos e materiais.

§ 1º Os períodos de avaliação de que trata o caput não são acumuláveis.

§ 2º Independentemente de aprovação, após a avaliação do servidor que pleiteia a progressão funcional, o período de permanência na atual referência, para fins de contagem de que trata o caput deste artigo, será reiniciado.

§ 3º Terá direito à evolução na carreira por mérito, o trabalhador que obtiver o mínimo de 16 (dezesseis) pontos a cada avaliação, não acumuláveis.

§ 4º Caso não seja possível avaliar os documentos mencionados na alínea “a” do inciso I deste artigo, os pontos não poderão ser computados.

§ 5º Fica assegurado o direito ao servidor solicitar fotocópia de seu cartão de ponto ou folha de frequência mensal, devidamente autenticada pelo departamento de origem, a ser entregue ao peticionário no prazo máximo de 3 (três) dias úteis da data do recebimento da petição.”

Pelo regramento legal, extrai-se que a progressão funcional horizontal consiste na ascensão de um nível para outro na carreira e segue as seguintes premissas:

a)

ocorrerá no mesmo cargo, com o cômputo de três anos de efetivo exercício no mesmo nível da carreira;

b)

depende de avaliação, por comissão competente, especificamente responsável pela coordenação, avaliação e análise da progressão - Comissão de Avaliação Funcional da Prefeitura Municipal de Almeirim;

c)

obedece a critérios objetivos de pontuação;

d)

e independe do requerimento do servidor.

Ao contrário do alegado pelo recorrente, da análise do texto legal depreende-se que o ato de implementação da progressão funcional dos servidores da saúde possui caráter vinculado à Administração, quando satisfeitos os requisitos pelo servidor.

No caso dos autos, constata-se que a autora comprovou o exercício do cargo de Ecônomo, desde 17.06.2002, sendo lotada na Secretaria Municipal de Saúde e desempenhando suas atividades no Hospital Municipal de Monte Dourado, permanecendo ainda no nível de referencia R1, não tendo evoluído na carreira até o momento.

Sendo assim, demonstrado o interregno temporal que enseja o direito à progressão funcional em questão, bem como a comprovação de permanência da autora no mesmo nível de referência desde que ingressou no serviço público, competia ao requerido comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373 do CPC, não havendo o que se falar em inexistência de provas nos autos.

Quanto a alegação de necessidade de requerimento administrativo, esta não merece guarida diante da lacuna legislativa nesse sentido, sendo pertinente a interpretação literal da norma, que não permite extensão de condições legalmente impostas. Neste sentido, a tese repetitiva firmada pelo STJ, no julgamento do REsp: 1879282/TO, que restou assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OCORRÊNCIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ILEGALIDADE DO ATO DE DESCUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO POR RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO ESPECIAL DO ENTE FEDERATIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Recurso especial da parte recorrente em que se discute a legalidade do ato de não concessão de progressão funcional do servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, sob o argumento de que foram superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público. 2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, a incidência do art. 1.025 do CPC/2015 exige que o recurso especial tenha demonstrado a ocorrência de violação do art. 1.022 do referido diploma legal - possibilitando observar a omissão do Tribunal de origem quanto à apreciação da matéria de direito de lei federal controvertida, bem como inaugurar a jurisdição na instância ad quem, caso se constate a existência do vício do julgado, vindo a deliberar sobre a possibilidade de julgamento imediato da matéria, o que ocorreu na espécie. 3. A LC 101/2000 determina que seja verificado se a despesa de cada Poder ou órgão com pessoal - limite específico - se mantém inferior a 95% do seu limite; isso porque, em caso de excesso, há um conjunto de vedações que deve ser observado exclusivamente pelo Poder ou pelo órgão que houver incorrido no excesso, como visto no art. 22 da LC 101/2000. 4. O mesmo diploma legal não prevê vedação à progressão funcional do servidor público que atender aos requisitos legais para sua concessão, em caso de superação dos limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público. Nos casos em que há comprovado excesso, se global ou específico, as condutas que são lícitas aos entes federativos estão expressamente delineadas. Ou seja, há comandos normativos claros e específicos de mecanismos de contenção de gasto com pessoal, os quais são taxativos, não havendo previsão legal de vedação à progressão funcional, que é direito subjetivo do servidor público quando os requisitos legais forem atendidos em sua plenitude. 5. O aumento de vencimento em questão não pode ser confundido com concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, uma vez que o incremento no vencimento decorrente da progressão funcional horizontal ou vertical - aqui dito vencimento em sentido amplo englobando todas as rubricas remuneratórias - é inerente à movimentação do servidor na carreira e não inova o ordenamento jurídico em razão de ter sido instituído em lei prévia, sendo direcionado apenas aos grupos de servidores públicos que possuem os requisitos para sua materialização e incorporação ao seu patrimônio jurídico quando presentes condições específicas definidas em lei. 6. Já conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequar a remuneração a qualquer título engloba aumento real dos vencimentos em sentido amplo, de forma irrestrita à categoria de servidores públicos, sem distinção, e deriva de lei específica para tal fim. Portanto, a vedação presente no art. 22, inciso I, da LC 101/2002 se dirige a essa hipótese legal. 7. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ao vedar, no art. 21, parágrafo único, inciso I, àqueles órgãos que tenham incorrido em excesso de despesas com pessoal, a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, ressalva, de logo, os direitos derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, exceção em que se inclui a progressão funcional. 8. O ato administrativo do órgão superior da categoria que concede a progressão funcional é simples, e por isso não depende de homologação ou da manifestação de vontade de outro órgão. Ademais, o ato produzirá seus efeitos imediatamente, sem necessidade de ratificação ou chancela por parte da Secretaria de Administração. Trata-se, também, de ato vinculado sobre o qual não há nenhuma discricionariedade da Administração Pública para sua concessão quando presentes todos os elementos legais da progressão. 9. Condicionar a progressão funcional do servidor público a situações alheias aos critérios previstos por lei poderá, por via transversa, transformar seu direito subjetivo em ato discricionário da Administração, ocasionando violação aos princípios caros à Administração Pública, como os da legalidade, da impessoalidade e da moralidade. 10. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei. 11. A Carta Magna de 1988 enumerou, em ordem de relevância, as providências a serem adotadas pelo administrador na hipótese de o orçamento do órgão público ultrapassar os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, quais sejam, a redução de cargos em comissão e funções de confiança, a exoneração de servidores não estáveis e a exoneração de servidores estáveis (art. 169, § 3º, da CF/1988). Não se mostra razoável a suspensão de benefícios de servidores públicos estáveis sem a prévia adoção de medidas de contenção de despesas, como a diminuição de funcionários comissionados ou de funções comissionadas pela Administração. 12. Não pode, outrossim, o Poder Público alegar crise financeira e o descumprimento dos limites globais e/ou específicos referentes às despesas com servidores públicos nos termos dos arts. 19 e 20 da LC 101/2000 de forma genérica, apenas para legitimar o não cumprimento de leis existentes, válidas e eficazes, e suprimir direitos subjetivos de servidores públicos. 13.
Diante da expressa previsão legal acerca da progressão funcional e comprovado de plano o cumprimento dos requisitos para sua obtenção, está demonstrado o direito líquido e certo do servidor público, devendo ser a ele garantida a progressão funcional horizontal e vertical,
a despeito de o ente federativo ter superado o limite orçamentário referente a gasto com pessoal, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista não haver previsão expressa de vedação de progressão funcional na LC 101/2000. 14.
Tese fixada pela Primeira Seção do STJ, com observância do rito do julgamento dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015: é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000. 15. Recurso especial do ente federativo a que se nega provimento.
(STJ - REsp: 1879282 TO 2020/0143529-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 24/02/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022).” – Grifei.

No que diz respeito a falta de avaliação de desempenho da servidora esta também não merece prosperar. O Ato de avaliar periodicamente os servidores é obrigação do ente municipal e a sua omissão não pode servir de justificativa à não implementação da progressão, uma vez que é vedado ao Requerido se beneficiar se sua própria torpeza, sob pena de violação ao princípio da boa-fé e da moralidade administrativa.

Sob outro prisma, impõe-se reconhecer que, diante da expressa previsão legal acerca da necessidade de avaliação periódica prévia à promoção, descabe a presunção de aquisição automática do direito pelo mero decurso do tempo. O ordenamento jurídico não autoriza interpretações que importem na supressão de exigências legais expressas, sob pena de vulneração aos princípios da legalidade e da separação dos poderes. Assim, para que se pudesse cogitar tal automática progressão funcional, seria indispensável que o próprio texto normativo trouxesse previsão nesse sentido, o que,
in casu
, não se verifica.

Ademais, a avaliação qualitativa periódica do servidor ostenta natureza eminentemente administrativa, conferindo ao ato de aferição de desempenho caráter personalíssimo e inafastável. Trata-se de exigência que visa assegurar a aferição contínua da aptidão do servidor ao exercício do cargo e à assunção de novas responsabilidades, conforme o princípio da eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal). Logo, sua realização não pode ser desconsiderada ou substituída pelo crivo do Poder Judiciário, sob pena de indevida ingerência na esfera de atribuições do administrador público.

Não obstante, conquanto seja defeso ao Judiciário promover a substituição da Administração nesse mister, não se pode permitir que a inércia estatal redunde em prejuízo ao servidor, frustrando-lhe o direito à progressão funcional. A omissão administrativa na realização das avaliações periódicas configura afronta ao princípio da razoável duração do processo administrativo e à vedação ao comportamento contraditório da Administração, que não pode, a um só tempo, impor a exigência do procedimento avaliativo e, por sua própria omissão, inviabilizar sua consecução.

Assim, em face da comprovada inobservância do dever estatal de proceder às avaliações trianuais, impõe-se a atuação jurisdicional para compelir a Administração a realizar, de forma retroativa, as aferições omitidas, de modo a garantir ao servidor o legítimo exercício de seu direito às progressões funcionais devidas. Tal providência não constitui indevida intromissão judicial na esfera administrativa, mas sim o restabelecimento da ordem jurídica violada, em estrita observância ao princípio da legalidade e à proteção da confiança legítima.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes jurisprudenciais:

“MUNICÍPIO DE APARECIDA D ́OESTE – PROMOÇÃO HORIZONTAL – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO PERIÓDICA - OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO QUE NÃO PODE GERAR PREJUÍZO AO SERVIDOR DE SER AVALIADO E OBTER, OU NÃO, SUA PROMOÇÃO – DETERMINAÇÃO PARA QUE SEJAM REALIZADAS AS AVALIAÇÕES DE FORMA RETROATIVA - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NA PROVA NOS AUTOS - AVALIAÇÃO RETROATIVA QUE PODE SER AFERIDA PELA SIMPLES AUSÊNCIA DE PUNIÇÃO DO SERVIDOR EM CADA PERÍODO – RECURSO INOMINADO IMPROVIDO (TJ-SP - RI: 10006265520228260414 SP 1000626-55.2022.8.26.0414, Relator: Rodrigo Ferreira Rocha, Data de Julgamento: 01/11/2022, 3ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 01/11/2022).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE APUCARANA. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. PROGRESSÕES E AVANÇOS FUNCIONAIS NÃO IMPLEMENTADOS. ANÁLISE DO ENQUADRAMENTO INICIAL PARA FINS DE AVANÇO FUNCIONAL. REQUISITOS OBJETIVOS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO PERIÓDICA PELA MUNICIPALIDADE. REENQUADRAMENTO DEVIDO. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9099/95.RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Quanto a alegação de impossibilidade de implemento de progressões por ausência de avaliação periódica do servidor: “Uma vez mais, é de se frisar que a lei municipal não confere qualquer discricionariedade ao administrador, sendo direito subjetivo do servidor ser submetido aos critérios legais estabelecidos para que se desenvolva na carreira. Portanto, não cabe ao administrador escolher em qual momento realizar a aferição dos critérios meritórios. Se assim fosse, ficaria ao bel prazer do administrador escolher entre efetivar a progressão ou não dos servidores municipais. E como se vê da inicial, o administrador público do Município de Apucarana, nas diversas gestões, nunca oportunizou aos seus servidores a progressão funcional, deixando de cumprir o estabelecido de forma peremptória pela legislação municipal. A administração pública rege-se pelo princípio da legalidade estrita. Portanto, não pode o administrador público escolher entre aplicar ou não a lei, ou escolher o momento para tanto. Se a lei confere um benefício ao servidor sem margem para discricionariedade, este não pode ser negado para aqueles que preencherem os requisitos estabelecidos [...] nesse contexto, diante da não aferição dos critérios de merecimento, notadamente a não realização da avaliação, a não verificação de faltas injustificadas no ano imediatamente anterior e o apontamento de faltas disciplinares no período aquisitivo, é de se reconhecer o direito à progressão funcional. O que não pode é o servidor ser impedido de ter o benefício da progressão funcional reconhecido e implantado por inércia do administrador público em aferir o requisito meritório. ”Precedente desta turma: 0012805-36.2017.8.16.0044 (TJPR - 4ª Turma Recursal - 001071436.2018.8.16.0044 - Apucarana - Rel.: Juíza Camila Henning Salmoria - J. 09.08.2019) (TJ-PR - RI: 00107143620188160044 PR 0010714-36.2018.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Juíza Camila Henning Salmoria, Data de Julgamento: 09/08/2019, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/08/2019).

Dessa forma, estando devidamente demonstrado nos autos o preenchimento do requisito subjetivo temporal para a progressão funcional da autora, incumbe à Administração tão somente realizar a avaliação de desempenho, nos termos dos critérios estabelecidos. Tal providência deve ser adotada em estrita observância ao disposto no art. 17 da Lei Municipal nº 1.056/2009.

Assim, impõe-se a reforma da sentença nesse ponto, de modo a julgar parcialmente procedente o pedido, determinando que o réu promova as avaliações periódicas retroativas indispensáveis à progressão funcional da autora, em conformidade com o período de vigência do vínculo administrativo entre as partes e com a observância dos critérios legalmente estabelecidos.

Vale ressaltar que eventuais avaliações desfavoráveis que obstem a progressão e, por conseguinte, o pagamento das diferenças salariais pretéritas – cujo montante será apurado na fase de liquidação e cumprimento de sentença – poderão ser suscitadas e analisadas nesta fase processual.

Por fim, cumpre ressaltar que a obrigação de fazer ora imposta deve ser cumprida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da presente decisão, sob pena de preclusão do direito de discutir eventuais parcelas indevidas na fase de liquidação e cumprimento do título judicial.

Considerando a sucumbência mínima da parte autora com a presente reforma, aplico o parágrafo único do art. 86 do CPC para manter a distribuição do ônus sucumbencial procedida na sentença. Todavia, observado o caráter ilíquido da condenação, deve ser aplicada a regra disposta no inciso II do §4º do art. 85 do CPC, para determinar a fixação da ordem percentual por ocasião da liquidação do julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Almeirim
, para reformar a sentença no ponto que reconheceu o implemento automático da progressão funcional horizontal da autora, passando a determinar que sejam atendidos os requisitos da avaliação periódica, nos termos da presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2025